Tribunal: TJMT
Processo: 1031983-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031983-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), CASTORINA JOSE DA ROCHA - CPF: 201.801.281-91 (AGRAVADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESCRIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RESCISÓRIA. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou procedente ação rescisória fundada no art. 966, IV, do CPC, para desconstituir sentença proferida na fase de liquidação, que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, contrariando o título executivo judicial transitado em julgado na ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve violação à coisa julgada, apta a justificar a procedência da ação rescisória, diante do reconhecimento de prescrição em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito material discutido; e, ainda, se é cabível a fixação autônoma de honorários advocatícios na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença rescindenda rediscutiu matéria já decidida na fase cognitiva, ao reconhecer a prescrição de direito expressamente acolhido e declarado exigível no título executivo, violando os
arts
. 502, 508 e 509, § 4º, do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que a fase de liquidação
está

adstrita
aos limites da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questão preclusa, ainda que de ordem pública. Também restou afastada a aplicação do Tema
5
do STF (RE 561.836), por ausência de reestruturação reconhecida e por preclusão consumada na fase de conhecimento.

Quanto aos honorários, a condenação fixada na ação rescisória não se confunde com aqueles eventualmente arbitrados na demanda originária, tratando-se de sucumbência autônoma, compatível com o art. 85, § 2º, do CPC e com a jurisprudência superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

É cabível ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC, para desconstituir sentença que, na fase de liquidação, reconhece prescrição de direito já acolhido no título executivo, por ofensa à coisa julgada. Os honorários advocatícios fixados na ação rescisória possuem natureza autônoma e não se confundem com aqueles eventualmente arbitrados na ação originária.

Dispositivos legais citados:

CPC,
arts
. 502, 508, 509, § 4º, 966, IV, e 85, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.929.935/PR,
DJe
16/10/2023; STJ,
REsp
1.848.704/RJ,
DJe
13/12/2022; STF, RE 561.836 (Tema 5 da RG); TJMT, AR 1005734-92.2024.8.11.0000, DJE 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Ação Rescisória n. 1031983-80.2024.8.11.0000, que julgou procedente o pedido
para rescindir a
sentença
que extinguiu o
cumprimento de sentença
com
base n
a
prescrição,

na
fase d
e liquidação
(Id. 282850377).

A controvérsia tem origem na Ação de Cobrança
c/c Declaratória de Correção de
Vencimentos em
razão da
Conversão da URV para a
moeda Real
n
.
0000273-66.2015.8.11.0035, na qual a autora
pleiteava diferenças
n
o pagamento de diferenças
salariais
decorrentes de suposta conversão errônea de valores de cruzeiros reais para URV
(Id. 251450175 – fls. 6 a 17).

A ação foi julgada procedente, com determinação de que o valor do reajuste fosse apurado em liquidação por arbitramento
(Id. 251450175 – fls. 145 a 149 e fls. 229 a 244).

Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de liquidação com nomeação de perito judicial.

Contudo, antes da conclusão da perícia, a magistrada de primeiro grau, de ofício, extinguiu o cumprimento de sentença ao fundamento da prescrição, aplicando a tese firmada no RE 561.836/STF, que reconhece a prescrição quando há reestruturação da carreira do servidor público
(Id. 251446770).

A autora ajuizou a presente
ação rescisória com fundamento no art
.
966, IV, do CPC, alegando violação à coisa julgada material,
ao argumento de que a
questão
relativa à
prescrição foi decidida na fase de conhecimento, operando-se a preclusão da matéria
(Id. 251447667).

A decisão monocrática julgou procedente a ação rescisória, fundamentando-se no entendimento pacificado desta Turma de que não é possível rediscutir a prescrição na fase de liquidação quando tal matéria já foi decidida na fase cognitiva,
sob pena
de ofensa à coisa julgada. Posteriormente, em embargos de declaração, foi sanada omissão relativa aos honorários advocatícios, condenando-se o Estado ao pagamento de 10% sobre o valor da causa
(
Id
.
282850377 e Id. 287507875).

O
Estado agravante

interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: a
impossibilidade de utilização da ação rescisória como meio recursal; inexistência de violação à coisa julgada, pois a prescrição é matéria de ordem pública; aplicabilidade da tese do RE 561.836/STF; reestruturação da carreira da servidora; e questionamento da condenação em honorários advocatícios
(Id. 290399857)
.

Em contrarrazões, a agravada defendeu o
cabimento da ação rescisória, a ocorrência da preclusão e coisa
julgada material
, a inaplicabilidade da tese da reestruturação da carreira, a necessidade de perícia técnica e a manutenção da condenação em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne recursal reside em verificar se a decisão que extinguiu a execução, por reconhecer prescrição, violou coisa julgada formada na fase de conhecimento, que havia reconhecido o direito da agravada às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Inicialmente, cumpre afastar o argumento d
a utilização da
ação rescisória
co
mo sucedâneo recursal. A ação rescisória constitui ação autônoma de impugnação prevista no artigo 966 do CPC, destinada a desconstituir decisão judicial
de mérito
transitada em julgado
,
quando presentes as hipóteses taxativamente previstas na lei.

A não interposição de apelação ou outro recurso cabível não impede o ajuizamento da rescisória, desde que a decisão tenha transitado em julgado. Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA (CPC/2015, ART. 966, V E VIII). ANTECEDENTE. APELAÇÃO JULGADA INTEMPESTIVA E SENTENÇA RESCINDENDA QUE DECIDIU O MÉRITO DA CAUSA. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL .
SÚMULAS 401/STJ E 514/STF. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "o primeiro requisito essencial que se põe ao cabimento da ação rescisória é que ela impugne uma decisão de mérito, vale dizer, 'toda a decisão judicial (sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda" (
REsp
784.799/PR, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em
17/12/2009,
DJe
de 2/2/2010; e
AgInt
na AR 7 .393/SE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 29/8/2023,
DJe
de 31/8/2023). 2. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que "a extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ (O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.), salvo na hipótese de má-fé do recorrente" (
EREsp
1.352.730/AM, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, j. em 5/8/2015,
DJe
de 10/9/2015
) .
3. Nos termos da Súmula 514/STF: "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos". É, portanto, dispensável para a propositura da ação rescisória o manejo prévio de todos os recursos disponíveis.
4 .
No caso, o
eg
. Tribunal de Justiça decidiu em dissonância com a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pois, não sendo requisito da ação rescisória o exaurimento das vias recursais na ação em que proferida a decisão rescindenda, a intempestividade do antecedente recurso de apelação contra a sentença de
mérito
rescindenda não inviabiliza a propositura de ação rescisória. Recurso especial provido.
5 .

Agravo interno desprovido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2254372 SP 2022/0370674-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

No caso dos autos, a sentença rescindenda, proferida em fase de cumprimento de sentença, reabriu uma discussão já superada pelo trânsito em julgado da fase conhecimento, que havia assegurado à agravada o direito às eventuais diferenças de URV.

Dessa forma, a

ação rescisória
foi ajuizada com fundamento no inciso IV
do art. 966, do CPC,
que autoriza a rescisão quando a decisão ofender a coisa julgada, hipótese perfeitamente configurada.

Quanto à alegada inexistência de violação à coisa julgada, o argumento não prospera. A coisa julgada material, prevista no artigo 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O artigo 508 estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, dispondo que transitada em julgado
a
decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor.

No caso, a ação originária foi julgada procedente, reconhecendo

o direito da servidora às diferenças salariais, com determinação de liquidação por arbitramento. A questão da prescrição foi expressamente analisada e afastada na fase de conhecimento. Assim, sua rediscussão na fase de liquidação, com base em marcos temporais anteriores à formação do título executivo, configura manifesta violação à coisa julgada material.

A tese firmada no RE 561.836/STF

(Tema 5 - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória)
, i
nvocada pelo agravante, não se aplica ao caso pelas seguintes razões: primeiro, a questão da prescrição já foi decidida na fase de conhecimento, operando-se a preclusão da matéria; segundo, a tese pressupõe análise técnica da efetiva absorção das diferenças pela reestruturação da carreira, o que somente pode ser verificado através da perícia determinada no título executivo; terceiro, o trânsito em julgado do acórdão exequendo é posterior ao trânsito em julgado do RE 561.836/STF, não sendo possível invocar superveniência jurisprudencial.

A questão encontra pacificação nesta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
ao reconhecer
a ofensa à coisa julgada quando o juízo reconhece prescrição na fase de liquidação com base em marcos temporais anteriores à ação de conhecimento
:

“
AÇÃO RESCISÓRIA
– LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA – ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

1. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de
rescindibilidade
previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

2. É perfeitamente viável o ajuizamento de ação com supedâneo no inciso IV, do artigo 966, do CPC, quando o juízo da fase de cumprimento de sentença, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, modifique o título judicial exequendo, em contradição ao disposto no artigo 509, § 4°, do CPC.

3. Na hipótese, o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão inicial com base em marcos temporais anteriores à ação de conhecimento, com relação aos quais operou a preclusão, tendo em vista que tais fatos foram apreciados e afastados no acórdão transitado em julgado.

4. Pedido rescisório julgado
procedente.
”

(N.U 1005734-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, M
aria Aparecida Fago,
Presidência, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024
)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que extinguiu o cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado na “Ação de Cobrança
c.c
. Declaratória” proposta por servidor público municipal, em razão da prescrição do direito de fundo que embasou a ação de conhecimento originária.

2. Fatos relevantes: (i) sentença de mérito que reconheceu o direito do servidor às diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV; (
ii
) expressa ressalva quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio legal; (
iii
) reconhecimento posterior, na fase de liquidação, de prescrição do direito, sob o argumento de que a reestruturação da carreira ocorrida por meio da Lei
Municipal n. 493/2000 seria o termo inicial do marco prescricional.

3. Requerimentos do recurso: procedência da ação rescisória para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão de fundo que amparou a ação de conhecimento, ofendeu a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, de modo que é
vedado
a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento. O reconhecimento da prescrição do direito, fundada em marco temporal anterior ao ajuizamento da ação e à constituição do título executivo encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos artigos 508 e 509, §4º, do Código de Processo Civil.

6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, somente é possível reconhecer a prescrição na fase de liquidação/cumprimento de sentença se a sua
superveniência ocorrer após o trânsito em julgado do título executivo,
sob pena
de violação à coisa julgada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação rescisória procedente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 485, §3º;
487, I
; 508; 509, §4º; 525, §1º; 535, VI; 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR n. 5.133/SC; TJMT, AR n. 1005734-92.2024.8.11.0000; TJRS,
ApCiv
n. 5002312-90.2022.8.21.0078.
”

(N.U 1021985-88.2024.8.11.0000, H
élio
Nishiyama
,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025
)

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa na fase de liquidação, estabelecendo que a fase de liquidação
deve
observar os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento.
Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir, em sede de execução, o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.042.219/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 22/9/2022).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.929.935/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

Outro aspecto relevante é que a fase processual era de liquidação por arbitramento, com perito já nomeado para apurar eventual defasagem e sua absorção pela reestruturação da carreira. A extinção prematura do feito por prescrição, sem a realização da perícia determinada no título executivo, impede a adequada verificação da tese de reestruturação invocada pelo Estado.

Dessa forma, a análise dos argumentos apresentados pelo agravante revela que nenhum deles tem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores. A violação à coisa julgada restou inequivocamente configurada pela sentença rescindenda, que reconheceu prescrição na fase de liquidação com base em marcos temporais anteriores à formação do título executivo, rediscutindo matéria já decidida e preclusa na fase de conhecimento.

Quanto aos honorários advocatícios, a condenação em 10% sobre o valor da causa
, diz
respeito à
ação rescisória
, de natureza autônoma, e
não se confunde com aqueles eventualmente arbitrados na ação originária

-
cuja existência ou valor não interfere na fixação de verba honorária nesta demanda. Trata-se de condenação própria e independente, fundada na derrota da parte ré no feito rescisório, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

“

10
. Com todas as vênias à compreensão diversa, não se pode recusar a fixação de honorários na Ação Rescisória proposta com fundamento no art. 966, II, do CPC, porque ainda haverá julgamento da demanda originária pelo órgão jurisdicional competente.
A sucumbência da Ação Rescisória é autônoma em relação à sucumbência da ação originária a ser julgada, haja vista que assentadas em atuações
diversas, em processos diversos e com pressupostos também diversos.

Negar a remuneração pelo exitoso patrocínio da primeira, porque haverá novo julgamento da ação originária em outro órgão jurisdicional (que não tem competência para o julgamento da Ação Rescisória), não parece ser a melhor exegese dos
arts
. 85, caput, e 974, parágrafo único, do CPC.

11. Basta ver, por exemplo, que, se a Ação Rescisória fosse desacolhida em juízo rescindente - ou mesmo se, superado o juízo rescindente, fosse desacolhida no juízo rescisório -, seria preservada em favor do vencedor dupla honorária: a da ação originária e a da Ação Rescisória. Não se vê como, em desfavor do advogado vencedor da Rescisória, interpretar-se de maneira diversa, atribuindo-lhe direito a uma única honorária (ainda que aglutinada), pese a atuação em duas ações autônomas. Do mesmo modo, caso o efeito rescindente da sentença fosse buscado em impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no art. 525, § 1º, I, do CPC (nulidade da citação) - que faz papel semelhante ao da Ação Rescisória nestas hipóteses -, haveria fixação de honorários em favor do advogado do impugnante (Súmula 519/STJ,
a
contrario
sensu).

Isso sem prejuízo de nova honorária que será fixada quando do
rejulgamento
da ação originária, após suprimento do vício que gerou a rescisão do pronunciamento anterior.

12. Por fim, mas não menos importante, veja que
existe a possibilidade de se fixarem honorários na Ação Rescisória quando a ela bastar o pronunciamento do juízo rescisório. Suficiente pensar na sempre lembrada hipótese do art. 966, IV, do CPC, em que se objetive, simplesmente, rescindir pronunciamento violador da coisa julgada anterior. Tem-se juízo rescindente sem juízo rescisório, sendo inegável que haverá fixação de sucumbência em prol do advogado vencedor da demanda,
mesmo inexistindo
rejulgamento
posterior.

13. Reconheço, por isso, a ocorrência de violação ao art. 85 do CPC na decisão recorrida. Por
tal
motivo, devem ser devolvidos os autos ao Tribunal de origem para que, na forma dos
arts
.
974, parágrafo
único (in fine), e 85, caput e §§, do CPC, fixe honorários em favor do vencedor da Ação Rescisória. TEMA 994 STF - IMPOSSIBILIDADE
DE

APLICAÇÃO
NO CASO CONCRETO

[...]

(
REsp
n. 1.848.704/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 13/12/2022.)

Portanto, a irresignação d
o
agravante não merece acolhida, porquanto dissociada do regime jurídico que rege os honorários sucumbenciais em sede de ação rescisória, cuja fixação, além de cabível, mostra-se compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025